Tribunal: TJDFT
Processo: 0730483-91.2019.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. FALTA GRAVE (ART. 1.030 DO CÓDIGO CIVIL). DISSOLUÇÃO JUDICIAL DA SOCIEDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há prejudicialidade externa entre ações que não possuam vinculação lógica, isto é, quando as decisões proferidas numa delas não são capazes de influenciar o deslinde da outra.
2. A produção de provas constitui direito subjetivo da parte, a comportar, entretanto, juízo de valor do magistrado acerca de sua utilidade e necessidade.
3. O indeferimento de prova testemunhal requerida pela parte ré, quando desnecessária para atestar a situação de fato, não configura cerceamento de defesa.
4. "Havendo ruptura na affectio societatis e vedação de alienação de quotas a terceiros, autoriza-se a dissolução parcial da sociedade como mecanismo mais adequado à equalização dos interesses conflitantes." (REsp no 510387/SP – 3a Turma - Rel. Min. Nancy Andrighi - DJ 1.2.2005).
5. Comprovada a falta grave da sócia ao tentar impedir a manutenção das atividades da empresa, impõe-se seja excluída da sociedade.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.